Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO DUBAI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, CAPUT, LEI No 12.850/2013. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. UTILIDADE AO PROCESSO. CONFIGURADA. OBTENÇÃO DE CÓPIA DO CONTEÚDO. POSSIBILIDADE.
I – Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, quando demonstrado que ainda interessam ao processo.
II – No caso, a autoridade policial afirmou que diante da grande quantidade, não foi esgotada a verificação de todos os dados.
III – A duplicação do conteúdo digital dos bens apreendidos não determina a restituição, porquanto realizada por medida de segurança, a fim de preservar os originais, diante da possível necessidade de consulta em caso de perda ou dano da cópia ou, ainda, eventual impugnação ao laudo elaborado a partir da cópia.
IV – Defere-se o pedido de obtenção de cópia do conteúdo digital a partir da duplicação que se encontra em poder da autoridade policial.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.